Tribunal: TCU
Processo: 027.027/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2454/2020-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) em face de possíveis irregularidades ocorridas na operação de cessão de carteira de créditos realizada entre o Banco do Brasil (BB) e um fundo de investimentos administrado pelo Banco BTG Pactual Serviços Financeiros S.A; Considerando que tramita nesta corte de contas o processo TC Processo 026.658/2020-8 , representação em face do mesmo objeto aqui em exame; Considerando os princípios da economia e celeridade processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; c/c os art. 235 e 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, e arts. 2, incisos I e VII, e 37, da Resolução-TCU-259/2014, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; em apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 026.658/2020-8 ; e em encaminhar cópia desta deliberação à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, considerando que pode subsidiar eventuais ações das casas legislativas acerca da matéria, e ao representante, juntamente com a instrução (peça 10); de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.027/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.